Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-12.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SEGURADO COM AUTISMO. MÉTODO ABA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS DA CADEIA DE CONSUMO E DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AOS TERMOS DO CONTRATO ORIGINAL. CUSTEIO DO TRATAMENTO. TEMA No 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. OFENSA DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Abusividade c/c Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a responsabilidade solidária e determinar a prestação de serviço do plano de saúde nos moldes do contrato originário, assim como condenar as Rés em danos morais.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre os fornecedores, se há a possibilidade de manutenção do contrato de plano de saúde nos moldes originariamente pactuados e se os danos morais são devidos, assim como se está adequado o quantum fixado.
III. Razões de decidir
3. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade da Ré pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
5. A cadeia de responsabilidade se estende a todos quantos tomaram parte na atividade de colocar o produto ou serviço no mercado de consumo, conforme arts. 14 e 25, §1o, ambos do CDC.
6. As empresas da Unimed são do mesmo grupo econômico, havendo divisão apenas por questões geográficas, de maneira que consubstanciado no Código Consumerista e na teoria da aparência, interpreta-se extensivamente o art. 3o do CDC para permitir a imputação de responsabilidade ao fornecedor de serviços aparente, o qual pode assumir a posição de efetivo prestador de serviço no âmbito consumerista.
7. É garantida a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde, desde que as condições estejam previstas no contrato, conforme disposto em seu art. 23, da Resolução Normativa ANS no 557/2022.
8. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema Repetitivo no 1.082 do STJ).
9. Diante da boa-fé processual, o direito à informação é importante para que haja critérios objetivos no contrato a serem observados, bem como corpo médico disponível para o tratamento do Autor, a fim de que a prestação do serviço do plano seja regularmente efetivada, tal qual anteriormente realizada no contrato originário, sob pena de descumprimento da sentença.
10. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
11. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. (Jurisprudência em Tese no 125 do Superior Tribunal de Justiça – STJ)
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso da Ré UNIMED NACIONAL não conhecido. Recursos das demais Rés conhecido e não providos. Recurso Autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: (I) Ainda que possível o cancelamento unilateral – por iniciativa da operadora – de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo, tratando-se de exercício regular do direito, é imprescindível assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida; (II) a descontinuidade do tratamento imprescindível ao quadro clínico do menor, agrava o seu desenvolvimento e afeta sua qualidade de vida e dignidade humana, de maneira que gera angústia e frustração, cujos efeitos ultrapassam a esfera patrimonial e atingem os direitos fundamentais à vida e à saúde.